Tribunal: TJPA
Processo: 0010182-02.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010182-02.2017.8.14.0061

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA, ICATU SEGUROS S/A

APELADO: MARICELIS PEREIRA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ICATU Seguros S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária pelo falecimento do cônjuge da autora, conforme apólice de seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) há contradição no reconhecimento da autora como beneficiária do seguro, e não como segurada, o que influenciaria no prazo prescricional aplicável; (II) houve erro material na fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, com suposta inobservância da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.361 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da autora como beneficiária e não como segurada foi expressamente consignada na decisão, inexistindo contradição ou erro lógico.

4. A matéria da prescrição já havia sido decidida e não foi objeto de recurso oportuno, operando-se a preclusão lógica.

5. A fixação dos juros e correção monetária observou a legislação vigente à época, o contrato e a jurisprudência consolidada, inexistindo omissão ou erro material.
6. Os embargos, com caráter manifestamente infringente, buscavam rediscutir o mérito da decisão e foram utilizados de forma protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) inviabiliza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. Embargos de declaração opostos com nítido caráter procrastinatório ensejam aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.361 do STF;
Agravo de Instrumento, Nº 52743799020248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 08-05-2025;
Agravo de Instrumento, Nº 51674243520248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 07-05-2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010182-02.2017.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE TUCURUÍ/PA

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADA: MARICELIS PEREIRA VALENTE

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A em face da decisão monocrática (ID 24456662) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento integral da indenização securitária decorrente do falecimento do cônjuge da autora, nos termos da apólice de seguro de vida contratada.

A embargante (ID 24619387) sustenta a existência de dois vícios na decisão: (I)

contradição, ao argumento de que a autora figura simultaneamente como segurada e beneficiária, o que, segundo afirma, atrairia a prescrição anual e não a decenal; e
(
II) erro material, por suposta inobservância da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.361 do STF, no tocante aos critérios de juros moratórios e correção monetária.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de suprimento dos vícios apontados e, ao final, a reforma da decisão monocrática.

A parte embargada, MARICELIS PEREIRA VALENTE, apresentou contrarrazões (ID 25060042), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática deste Relator que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, MARICELIS PEREIRA VALENTE, na ação de cobrança cumulada com exibição de documentos, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do cônjuge da autora, na forma do contrato de seguro de vida.

Em suas razões, a embargante suscita dois vícios na decisão: contradição quanto à configuração do beneficiário e erro material na fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Passo à análise.

Ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si na mesma decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional. Ademais, como cediço, “
a contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração se caracteriza pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão
” TJPA. Proc. nº 2009.3.011366-4, publicado em 07/01/2010). Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

No que se refere à alegada contradição, a insurgência não merece guarida.

Tanto a sentença prolatada pelo juízo de origem quanto o voto deste Relator foram claros e inequívocos ao consignar que o beneficiário do seguro de vida era o cônjuge da autora, falecido em acidente, e que a autora, MARICELIS PEREIRA VALENTE, figura como beneficiária da apólice contratada.

A distinção entre as figuras do segurado (cônjuge falecido) e da beneficiária (autora) restou devidamente assentada, não havendo qualquer incongruência lógica ou fática entre a fundamentação adotada e a conclusão do julgado.

Ademais, ainda que se alegue eventual confusão entre segurado e beneficiário, a interpretação conferida por esta instância julgadora foi no sentido inequívoco de reconhecer a autora como beneficiária, e não como segurada principal, situação que afasta o suposto vício de contradição. O que se verifica, portanto, é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, configurando divergência interpretativa a ser suscitada por via recursal própria, jamais pela estreita via dos embargos declaratórios, que não se prestam à revisão do mérito da decisão.

No tocante à alegação de que a prescrição é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão, conquanto tal assertiva seja juridicamente correta em tese, ela não se aplica à hipótese em exame. Isto porque, como bem destacado na decisão ora embargada, a preliminar de prescrição já fora rejeitada de forma fundamentada na decisão de saneamento, contra a qual não foi interposto o devido recurso de agravo de instrumento, razão pela qual operou-se a preclusão lógica. A pretensão da embargante, neste ponto, é de reabrir matéria já superada processualmente, o que é inadmissível, especialmente em sede de embargos de declaração, cuja função é de corrigir vícios formais, e não ressuscitar teses preclusas.

Quanto à imputada existência de
erro material
na fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária, a alegação igualmente não subsiste.

A decisão embargada expressamente fixou os parâmetros de atualização da condenação com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do óbito do segurado, com base na apólice contratual vigente à época e na interpretação protetiva da relação consumerista (art. 45 do CDC), aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado até então. Não se verifica, pois, omissão ou equívoco fático, mas sim manifestação judicial explícita, cuja discordância deve ser veiculada por recurso próprio, e não através de embargos de declaração.

Ademais, a aplicação da Lei nº 14.905/2024, recentemente sancionada, e que alterou a metodologia de cálculo dos juros legais e da correção monetária, impõe análise exauriente e contextual, especialmente quanto à sua eventual retroatividade, à existência de pactuação específica na apólice contratual e à compatibilidade com os critérios já fixados na sentença. Tais elementos demandam exame em sede de

agravo interno, conforme o caso, e não podem ser tratados em sede de embargos declaratórios, cujo escopo é notoriamente restrito e instrumental.

Assim, diante da inexistência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração, porquanto manejados com nítido caráter infringente, com a pretensão de
r
ediscutir o mérito da decisão judicial.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que analisou e decidiu todas as matérias devolvidas à instância recursal, com fundamentação clara e coesa. A parte embargante alega vício no julgado, atinente à fixação da multa por descumprimento de determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e se os embargos de declaração estariam sendo utilizados indevidamente como meio de rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se verifica, no caso concreto, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. A decisão impugnada apresenta fundamentação completa, examinando todas as teses relevantes apresentadas pelas partes, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização com esse fim. Ademais, é consolidado o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos da decisão permitam compreender claramente as razões do convencimento judicial. Nesse sentido, colaciona-se o precedente da Décima Sexta Câmara Cível do TJRS que veda o uso dos embargos como instrumento de reexame da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, art. 1.022 e art. 489, §1º.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, AI nº 5047272-89.2023.8.21.7000, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 25.04.2023. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Agravo de Instrumento, Nº 52743799020248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 08-05-2025)

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, sob alegação de omissão quanto à aplicação de multa processual e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; e (ii) analisar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou a tese da parte agravante e fundamentou sua decisão quanto à impossibilidade de reforma da decisão monocrática, sem que isso implique na necessidade de manifestação expressa sobre a multa processual.A penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC somente pode ser aplicada quando houver inequívoca demonstração de abuso do direito de recorrer, conduta temerária ou intuito manifestamente procrastinatório, o que não se verifica no caso concreto.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada na decisão embargada, conforme entendimento consolidado do STJ.A reiteração imotivada de embargos declaratórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desacolhidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige a demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, conduta temerária ou intuito procrastinatório.O prequestionamento não exige referência expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão embargado.A reiteração indevida de embargos de declaração pode ser considerada protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. (Agravo de Instrumento, Nº 51674243520248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 07-05-2025)

Diante da manifesta intenção procrastinatória da parte embargante, consubstanciada na tentativa de reabrir discussões já definitivamente apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, a ser arbitrada no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A, e aplico a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 18/08/2025